Tribunal: TJMT
Processo: 1031397-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031397-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Efeitos, Preparo/Deserção, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (AGRAVANTE), L.E. COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.531.459/0001-17 (AGRAVADO), CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 17.988.730/0003-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO COMERCIAL COM DEFEITO. REPARO EM GARANTIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas proced
am a
integral reparação de caminhão com defeito no motor, ainda em período de garantia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto recursal em razão do cumprimento da decisão agravada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o reparo do veículo em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da decisão judicial pela agravante não implica necessariamente na perda do objeto do recurso, especialmente quando o resultado do julgamento puder influenciar diretamente na análise do mérito da ação principal quanto à responsabilidade pelo custeio dos reparos realizados.

4. A probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo técnico apresentado pela parte autora que, embora produzido unilateralmente, apresenta elementos técnicos relevantes e detalhados, evidenciando que as rachaduras do cárter se deram de dentro para fora, contradizendo a alegação da agravante.

5. O perigo de dano é evidente, uma vez que a paralisação do veículo, ativo essencial à atividade empresarial da agravada, representa prejuízo de difícil reparação que se renova a cada dia em que o caminhão permanece inoperante.

6. Não há irreversibilidade da medida, pois a realização do reparo não impede a posterior produção de prova pericial, uma vez que os componentes substituídos podem ser preservados para análise técnica durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento da decisão judicial não implica necessariamente na perda do objeto do recurso quando o resultado do julgamento puder influenciar no mérito da ação principal.

2.
H
avendo laudo técnico que evidencie defeito no produto ainda em garantia, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar seu reparo, especialmente quando o bem é essencial à atividade
empresarial
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAF CAMINHÕES BRASIL INDUSTRIA LTDA
contra
a
decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº
1031461-13.2025.8.11.0002
ajuizada por
AGROVERDE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA e ALIS CAMINHÕES LTDA, solidariamente,
no prazo de 30 dias (CDC, art. 18, § 1º), proced
am a
integral reparação do veículo Caminhão XF FTS 480 SC SAFETY, Chassi 98PTSH430RB145507, devendo restituí-lo à autora em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a 30 dias.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese:
(i) a falta de requisitos para concessão da tutela antecipada em caráter liminar por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano; (
ii
) o caráter satisfativo da decisão; (
iii
) o perigo de irreversibilidade da medida; (
iv
) a exclusão de responsabilidade, uma vez que o dano teria sido causado por agente externo e pelo mau uso do veículo, com negligência do motorista que teria ignorado os alertas do painel; (v) a necessidade de produção de prova pericial antes da concessão da tutela.

Sustenta que o veículo apresentou problemas após rodar mais de 166.000 km, tendo sido constatado que o motorista ignorou alertas do painel que indicavam baixo nível de óleo e continuou dirigindo o caminhão, o que teria agravado os danos ao motor.

Afirma que a análise técnica realizada demonstrou que a causa do problema foi a ação de agente externo que entrou em contato com o cárter do motor quando o caminhão estava em movimento, gerando vazamento
de óleo lubrificante.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
ao final pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
314788369
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
320439861
, alegando, preliminarmente, perda
superveniente do
objeto
recursal
, sob o argumento de que
a agravante já cumpriu integralmente a ordem judicial, realizando o conserto do caminhão e efetuando a entrega em 22/09/2025. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos ao CEJUS de 2º Grau, não foi poss
ível a realização da audiência face a ausência do a
gravado
(ID nº
326319376
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Preliminar de perda superveniente do objeto recursal

O apelado
alega preliminar de perda superveniente do objeto recursal
, sob o argumento de que teria cumprido integralmente a ordem judicial, realizando o conserto do caminhão e efetuando sua entrega
em 22
/09/2025.

Contudo, tal circunstância não implica na perda do objeto do recurso.

Isso porque, mesmo com o cumprimento da decisão, persiste o interesse recursal da agravante em ver reconhecida a ilegalidade da tutela concedida, especialmente considerando os efeitos patrimoniais decorrentes da obrigação imposta.

Assim,
rejeito
a preliminar

arguida.
-

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, está condicionada à presença dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em laudo técnico apresentado pela parte autora que, embora produzido unilateralmente, apresenta elementos técnicos relevantes e detalhados, acompanhados de documentação fotográfica, que evidencia que as rachaduras do cárter se deram de dentro para fora, contradizendo a alegação da agravante de que o dano teria sido causado por agente externo.

Ademais, o veículo encontra-se dentro do período de garantia contratual, tendo as requeridas sido notificadas sobre o problema apresentado pelo veículo, negando, contudo, a cobertura em garantia sob a alegação de que o dano teria sido causado por agente externo, sem apresentar, no entanto, elementos técnicos suficientes para afastar a conclusão do laudo apresentado pela parte autora.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que a paralisação do veículo, que constitui ativo essencial à atividade empresarial da agravada, representa prejuízo de difícil reparação que se renova a cada dia em que o caminhão permanece inoperante.

No que tange ao perigo de irreversibilidade da medida, embora o reparo do motor envolva valores consideráveis, não se pode ignorar que a realização do reparo não impede a posterior produção de prova pericial, uma vez que os componentes substituídos podem ser preservados para análise técnica durante a instrução processual.

De outra banda, a
alegação da agravante de que o dano decorreu de mau uso do veículo, com o motorista ignorando alertas do painel,
não encontra respaldo probatório suficiente nesta fase processual. As imagens e documentos técnicos apresentados pela agravada indicam com maior verossimilhança que o problema teve origem em falha interna do motor, possivelmente decorrente de vício de fabricação ou de serviço anteriormente prestado pela própria concessionária.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026